Tribunal: TJBA
Processo: 8000620-85.2024.8.05.0205
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000620-85.2024.8.05.0205

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE PRESIDENTE JANIO QUADROS

Advogado(s)
:
JONATHAS ALVES MESQUITA

APELADO: EDINALDO AQUILINO DA SILVA

Advogado(s)
:
IBERNON ALVES COSTA DOS SANTOS JUNIOR, DUILO SANTOS PADRE, JHONA CERQUEIRA NASCIMENTO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSOR DOCENTE. FÉRIAS ANUAIS DE 45 DIAS PREVISTAS NA LEI LOCAL Nº 101/2006. INCIDÊNCIA DO TERÇO CONSTITUCIONAL SOBRE TODO O PERÍODO. TEMA 1241 DO STF. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA REJEITADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Município de Presidente Jânio Quadros contra sentença que julgou procedente ação de cobrança, reconhecendo o direito de professora municipal de receber o adicional de 1/3 de férias sobre o período integral de 45 dias, bem como o pagamento das diferenças relativas aos últimos cinco anos.

II. Questão em discussão

2. As questões em debate consistem em definir: (a) se é cabível a revogação do benefício da gratuidade da justiça deferido em primeiro grau por impugnação genérica; e (b) se o terço constitucional de férias deve incidir sobre a totalidade dos 45 dias previstos em lei local para professores docentes ou apenas sobre 30 dias, sob o argumento de que 15 dias representariam recesso letivo.

III. Razões de decidir

3. A presunção de veracidade da alegação de insuficiência financeira de pessoa natural (artigo 99, parágrafo 3º, do Código de Processo Civil) somente pode ser elidida mediante prova concreta em sentido contrário produzida pela parte impugnante. A mera alegação genérica e desacompanhada de comprovação documental sobre a renda do servidor público não autoriza a revogação do benefício da assistência judiciária gratuita.

4. O artigo 28, inciso I, da Lei Municipal nº 101/2006 estabelece de forma clara que as férias anuais dos professores em função docente correspondem ao período de 45 dias. A previsão contida no parágrafo primeiro do mesmo dispositivo apenas organiza o momento cronológico de fruição do repouso, sem afastar a natureza jurídica de férias que o caput atribuiu à integralidade do interregno de 45 dias.

5. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1241 de Repercussão Geral, fixou tese vinculante estabelecendo que o adicional de um terço incide sobre a remuneração de todo o período de férias previsto em lei, independentemente de sua duração. A limitação administrativa do abono a apenas 30 dias viola as garantias constitucionais e as diretrizes fixadas pela Suprema Corte, acarretando o enriquecimento sem causa do ente federativo.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "O adicional de um terço previsto no artigo 7º, inciso XVII, da Constituição Federal incide sobre a remuneração relativa a todo o período de férias de 45 dias assegurado aos professores em função docente por legislação municipal, sendo inviável a redução ou o fracionamento por ato unilateral da Administração Pública".